Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO DA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 215-A c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas demonstram que o fato não ocorreu e permitem a alteração do fundamento da absolvição para o artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal (inexistência do fato).
III. Razões de decidir:
3. Os autos demonstram que houve contato físico entre acusado e vítima, ainda que controvertida sua natureza e intencionalidade. O conjunto fático delineado (encontro em corredor escolar, aproximação corporal e percepção subjetiva da vítima) afasta a tese de inexistência absoluta do fato, requisito indispensável para a incidência do inciso I do artigo 386 do Código de Processo Penal, que exige prova positiva de que o evento narrado jamais ocorreu.
4. O acervo probatório não autoriza a conclusão segura de que o fato imputado seja inexistente, mas revela insuficiência de prova quanto ao dolo e à tipicidade da conduta, circunstância que se amolda ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.